Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelo réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A quantidade de substâncias entorpecentes apreendida, aliada às denúncias anônimas, à situação típica de traficância e aos depoimentos dos policiais não deixam dúvidas a respeito da propriedade e da finalidade de difusão ilícita das drogas.
5. O fato de inexistem captação de filmagens não impede o reconhecimento do tráfico de drogas quando existir conjunto probatório firme sobre a dinâmica dos fatos, especialmente pela confissão do réu quando afirmou em Juízo que o "crack" seria parte para seu consumo e parte para a venda.
6. Havendo erro material na sentença sobre a pena do réu, deve-se corrigi-lo.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para corrigir a pena para que seja de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.